Tribunal: TJDFT
Processo: 0019556-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE MULTA PROMOVIDA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DOS LITISCONSORTES. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do primeiro embargante e deu parcial provimento ao do segundo para modificar o período de incidência da multa compensatória de 0,5% prevista na cláusula 7.3.1.2 do contrato, para o período compreendido entre 28/03/2016 a 01/07/2016.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

3. Constatada a omissão no acórdão quanto à existência de pedido do primeiro embargante de alteração do período de incidência da multa prevista na cláusula 7.3.1.2 do contrato, impõe-se a integração do decisum para dar parcial provimento ao recurso e excluir a condenação em honorários recursais.

4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.

5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.

6. Embargos declaratórios providos. Embargos dos litisconsortes conhecidos e desprovidos.